Tribunal: TJDFT
Processo: 0704227-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL - CBMDF. DIVÓRCIO. EX-CÔNJUGE. PLANO DE SAÚDE DO CMBDF. MANUTENÇÃO COMO DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE (LEI 10.486/2022, ART. 34). UTILIZAÇÃO DO PLANO PELA EX-ESPOSA. IRREGULARIDADE. PREJUÍZO AO ERÁRIO. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE. PERCEPÇÃO DA VANTAGEM PELO SERVIDOR. BOA-FÉ. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO IMPERATIVA. ILÍCITO CIVIL. CONFIGURAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. APURAÇÃO DO ILÍCITO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCE. DEFLAGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (DECRETO No 20.910/32). PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. AVIAMENTO EM PERÍODO ANTECEDENTE AO IMPLEMENTO DE 5 (CINCO) ANOS DESDE A APURAÇÃO PELA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DA CONSOLIDAÇÃO DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o, 3o E 11).
1. Devidamente instaurado processo administrativo volvido à apuração de irregularidade na manutenção indevida de ex-cônjuge como dependente do servidor bombeiro militar distrital no plano de saúde da Corporação Militar, compete à administração pública adotar as providências volvidas ao ressarcimento ao erário mediante instauração de Tomada de Contas Especial em tempo razoável, não estando a atuação administrativa, ainda que no exercício do seu poder/dever de velar pelas contas públicas, infensa a limites temporais.
2. A pretensão de ressarcimento de dano ao erário advindo de débito decorrente da utilização irregular de plano de saúde gerenciado pela corporação militar por ex-cônjuge do titular que já não se qualificava como dependente do servidor público está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, cujo termo inicial é a data em que a administração tivera ciência e conhecimento da subsistência do ilícito e demarcara o montante devido, irradiando a pretensão de repetição, não fluindo enquanto os fatos eram objeto de apuração em ambiente administração em compasso com o direito de defesa constitucionalmente resguardado.
3. Apurado o ilícito administrativo e instaurada Tomadas de Contas Especial – TCE, ultimada sua apuração, o aviamento da ação volvida à percepção do vertido ilegalmente dentro do interregno de cinco anos após o indicativo do ilícito de delimitação do devido enseja o afastamento da prescrição quinquenal, em conformidade com a gênese e destinação do instituto, que é precipuamente velar pela segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, precipuamente porque o interstício não fluíra enquanto estivera o débito em apuração, tendo em conta que os procedimentos administrativos impactam na germinação do direito de ação que assiste à fazenda pública, que somente se consolida quando devidamente apurado o débito segundo as garantias ao devido processo legal administrativo (Decreto no 20.910/32, arts. 1o, 4o, 8o e 9o; CC, art. 189).
4. O art. 32 da Lei no 10.486/2002 determina que a assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes será prestada por intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva Corporação Miliar, com recursos consignados em seu orçamento, conforme regulamento próprio a ser baixado pelo Distrito Federal, de forma que apenas os cônjuges são considerados dependentes legítimos do militar.
5. De conformidade com o cotejo do disposto no art. 34 da Lei no 10.486/2002, advindo o divórcio do servidor militar, o havido impõe a exclusão da ex-cônjuge da categoria de dependentes para efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, daí defluindo que, mantida a ex-esposa do militar no plano de saúde de sua titularidade, apurada a situação irregular e aferidos os valores relativos a utilização ilícita do plano por quem não figura como dependente legal, o prejuízo gerado pela fruição indevida de coberturas, repercutindo em desfalque do erário, deve ser ressarcido pelo militar, ressoando desinfluente eventual assunção da obrigação de manutenção da ex-esposa no plano de saúde via de acordo homologado no ambiente de ação de divórcio, pois o convencionado não é passível de ser oposto em face de ente público estranho à lide.
6. Tratando-se de ressarcimento de valores decorrentes da utilização indevida do plano de saúde por ex-cônjuge, portanto, não dependente do titular, nada obstante a demora da Administração em verificar e apurar a ilegalidade do ato, não importando em erro quanto ao preenchimento dos requisitos legais para a manutenção da dependência, o ilícito administrativo, devidamente qualificado, é impassível de ser assimilado como ato apto a incutir no militar expectativa legítima de que os valores não pagos pelos procedimentos de saúde tiveram origem legítima e passaram a integrar em definitivo seu patrimônio, obstando a aplicação do princípio da proteção da confiança como forma de afastamento da obrigação de devolução dos valores indevidamente recebidos ante a ausência de boa-fé na percepção da vantagem.
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Prejudicial de mérito rejeitada. Honorários majorados. Unânime.